Tribunal: STJ
Processo: 0311510-06.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1028373 - SC(2025/0311510-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: THIAGO SILVEIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: RODOLFO BERNARDO WARMELING - SC063142
GUILHERME HENRIQUE WARMELING - SC075374
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES E APREENSÃO
DE INSTRUMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. GARANTIA DA
ORDEM
PÚBLICA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto por Thiago Silveira contra decisão
que não conheceu de
, por inadequação da via eleita, em que se
habeas corpus
buscava a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas
cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva
do agravante foi devidamente fundamentada em elementos concretos; (ii)
estabelecer se as condições pessoais favoráveis e a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão seriam suficientes para substituir a medida
extrema.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
não pode ser utilizado como substitutivo de
habeas corpus
recurso próprio, admitindo-se, contudo, a concessão de ordem de ofício
diante de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia (CF/1988,
II, “a”; CPP,
§2o).
art. 105,
art. 654,
4. A prisão preventiva tem caráter excepcional e exige demonstração
de sua necessidade para garantia da ordem pública, conveniência da instrução
criminal ou asseguração da aplicação da lei penal (CPP,
.
art. 312)
5. A decisão de primeiro grau fundamentou a custódia cautelar na
gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de
aproximadamente 10 kg de maconha e de duas balanças de precisão,
elementos que denotam potencial lesivo elevado e periculosidade concreta do
agente.
6. A jurisprudência consolidada do STJ e do STF reconhece que a
quantidade e a natureza da droga, bem como a presença de instrumentos de
Documento eletrônico VDA54896018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/03/2026 16:01:47
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 2c772a6b-5e57-4a67-8fda-fdaad8edad7a

fracionamento, constituem fundamentos idôneos para a decretação da prisão
preventiva por revelarem risco de reiteração delitiva e ameaça à ordem
pública (HC n.
STF; AgRg no HC n.
STJ; AgRg no
126.756/SP,
787.386/SP,
HC n.
STJ).
957.245/SC,
7. As condições pessoais favoráveis do acusado não impedem a
decretação ou a manutenção da prisão preventiva, quando presentes os
requisitos legais (AgRg no HC n.
STJ).
990.311/SP,
8. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas
diante da gravidade do caso concreto e da necessidade de resguardar a ordem
pública (CPP,
AgRg no HC n.
STJ).
art. 319;
965.960/SP,
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
26/02/2026
04/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de março de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54896018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/03/2026 16:01:47
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 2c772a6b-5e57-4a67-8fda-fdaad8edad7a

AgRg no HABEAS CORPUS No 1028373 - SC(2025/0311510-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: THIAGO SILVEIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: RODOLFO BERNARDO WARMELING - SC063142
GUILHERME HENRIQUE WARMELING - SC075374
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES E APREENSÃO
DE INSTRUMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. GARANTIA DA
ORDEM
PÚBLICA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto por Thiago Silveira contra decisão
que não conheceu de
, por inadequação da via eleita, em que se
habeas corpus
buscava a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas
cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva
do agravante foi devidamente fundamentada em elementos concretos; (ii)
estabelecer se as condições pessoais favoráveis e a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão seriam suficientes para substituir a medida
extrema.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
não pode ser utilizado como substitutivo de
habeas corpus
recurso próprio, admitindo-se, contudo, a concessão de ordem de ofício
diante de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia (CF/1988,
II, “a”; CPP,
§2o).
art. 105,
art. 654,
4. A prisão preventiva tem caráter excepcional e exige demonstração
de sua necessidade para garantia da ordem pública, conveniência da instrução
criminal ou asseguração da aplicação da lei penal (CPP,
.
art. 312)
5. A decisão de primeiro grau fundamentou a custódia cautelar na
gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de
aproximadamente 10 kg de maconha e de duas balanças de precisão,
elementos que denotam potencial lesivo elevado e periculosidade concreta do
agente.
6. A jurisprudência consolidada do STJ e do STF reconhece que a
quantidade e a natureza da droga, bem como a presença de instrumentos de
Documento eletrônico VDA54335859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 23/02/2026 15:14:36
Código de Controle do Documento: 5352db88-c431-42c6-a482-bdea2bc4294e

fracionamento, constituem fundamentos idôneos para a decretação da prisão
preventiva por revelarem risco de reiteração delitiva e ameaça à ordem
pública (HC n.
STF; AgRg no HC n.
STJ; AgRg no
126.756/SP,
787.386/SP,
HC n.
STJ).
957.245/SC,
7. As condições pessoais favoráveis do acusado não impedem a
decretação ou a manutenção da prisão preventiva, quando presentes os
requisitos legais (AgRg no HC n.
STJ).
990.311/SP,
8. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas
diante da gravidade do caso concreto e da necessidade de resguardar a ordem
pública (CPP,
AgRg no HC n.
STJ).
art. 319;
965.960/SP,
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por THIAGO SILVEIRA contra a
decisão que não conheceu do
.
habeas corpus
No presente agravo, a defesa reitera os argumentos aduzidos na inicial,
ressaltando a ausência dos requisitos ensejadores da decretação da prisão preventiva,
mormente considerando as condições pessoais favoráveis do agravante.
Requer que o presente agravo seja provido, a fim de revogar a prisão
preventiva ou, subsidiariamente, de substituir por medidas cautelares diversas da prisão.
Por manter a decisão agravada, submeto o feito à Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão
recorrida, razão pela qual deve ser conhecido.
A decisão impugnada apresenta a seguinte fundamentação (fls. 112-114):
A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser
inadequada a impetração de
quando utilizado em substituição a recurso
habeas corpus
próprio.
A teor do disposto no
II,
, da
o recurso cabível contra acórdão que
art. 105,
a
CF/88,
denega a ordem na origem é o recurso ordinário, enquanto que, consoante previsto no
III, da CF, contra acórdão que julga a apelação, o recurso em sentido estrito e o
art. 105,
agravo em execução, cabe recurso especial. Nada impede, contudo, constatada a existência
de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia, a concessão de
corpus de
habeas
ofício, nos termos do
2o do CPP, o que ora passa-se a examinar.
art. 654, §
Nesse contexto, a prisão preventiva reveste-se de caráter excepcional, sendo admissível
apenas quando devidamente demonstrada sua imprescindibilidade para a preservação da
ordem pública, a garantia da regularidade da instrução criminal ou a asseguração da eficácia
da aplicação da lei penal, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
O decreto prisional restou assim fundamentado (fls. 13-15):
A
dos fatos está estampada nos autos pelo boletim de ocorrência 2
materialidade
do ev. 1, auto de exibição e apreensão de p. 3 do auto de prisão em flagrante 1 do ev.
Documento eletrônico VDA54335859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 23/02/2026 15:14:36
Código de Controle do Documento: 5352db88-c431-42c6-a482-bdea2bc4294e

1 e no laudo provisório de constatação n.
(laudo 3 do ev. 1). Neste
000143/2025
último documento, constatou-se, preliminarmente, resultado positivo para a
substância cannabis sativa, nos entorpecentes apreendidos (em tese) em posse dos
conduzidos. [...] Desta feita, observo que os indícios minímos de autoria, a fim de
justificar a conversão da prisão preventiva dos conduzidos, se encontram presentes.
De outro lado, destaco a existência de motivos razoáveis para a decretação da prisão
preventiva dos conduzidos, a qual se demonstra necessária para garantia da ordem
, mormente para inibir que os conduzidos voltem (em tese) a comercializar
pública
. Neste contexto,
entorpecentes
imperioso destacar que as circunstâncias da prisão
(prisão em flagrante delito), a apreensão de grande quantidade de entorpecentes
(aproximadamente 10 quilos de maconha), a apreensão de 2 balanças de
precisão (instrumento comumente utilizados por traficantes para pesar e
fracionar entorpecentes para comercialização), acrescidos dos demais elementos
coligidos ao presente feito, demonstram a existência de robustos indícios do
envolvimento dos conduzidos na prática, em tese, dos crimes de tráfico ilícito de
entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33, caput e 35, caput, ambos da
. [...] Acerca do cenário acima descrito, imperioso destacar que
Lei n. 11.343/06)
este juízo já firmou posicionamento de que o tráfico de drogas viola a ordem pública,
uma vez que ataca brutalmente o quadrinômio indivíduo/família/comunidade/Estado.
As consequências são desastrosas: criam-se escravos do vício, que não raro,
transformam-se em violentos criminosos na busca de recursos para custear a
dependência; as famílias se arruinam; a comunidade sofre com o aumento de crimes
violentos e se torna refém do medo; o Estado é onerado, quer na segurança pública,
quer na saúde, quando consegue ofertar tais serviços com qualidade. Todo este
quadro caótico é ignorado pelos traficantes de drogas, que lucram com a desgraça
humana alheia. A prática dos crimes capitulados nos arts. 33 e 35, da
de forma reiterada, que é o que aparenta ser o caso dos autos,
Lei n. 11.343/06,
impõe a prisão preventiva, como instrumento eficaz para impedir a ocorrência de
novas
de entorpecentes, ou ainda, de outras práticas, em tese,
vendas/fornecimento
delituosas. Diante de tais circunstâncias, entendo que o status libertatis dos
conduzidos poderá colocar em risco a paz social, em razão da possibilidade concreta
de solto volte a comercializar entorpecentes, ou ainda, a reiterar práticas, em tese,
delituosas. Face ao quadro descrito acima, entendo ser inviável, neste momento,
substituir a medida extrema da prisão preventiva por outras alternativas, nos termos
do
do CPP. Nenhuma das medidas elencadas, ainda que cumuladas, poderão
art. 319
restabelecer o status quo de paz social e impedir que os indiciados, soltos,
empreendam fuga, ou que retornem ao suposto comércio ilegal de drogas, ou ainda,
reiterar supostas práticas delituosas. [...] Diante do exposto e pelos fundamentos
acima deduzidos, DECIDO: 1o. Homologar o presente auto de prisão em flagrante,
uma vez que preenche os pressupostos constitucionais e legais; 2o Preenchidos os
pressupostos e requisitos e, convicta de que a medida extrema é necessária e
adequada à espécie, com fundamento no
II, combinado com os arts. 312 e
art. 310,
313, I, todos do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM
FLAGRANTE em PRISÃO PREVENTIVA dos conduzidos YAGO ROBERTO
BOSSE RIBEIRO, DIEGO TAVARES e
, já qualificados.
THIAGO SILVEIRA

No caso, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada mediante fundamentação
idônea, lastreada na gravidade concreta da conduta imputada – apreensão de 10 kg de
maconha e balança de precisão – circunstância indicativa de um maior desvalor da conduta
em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a
indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese.
Documento eletrônico VDA54335859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 23/02/2026 15:14:36
Código de Controle do Documento: 5352db88-c431-42c6-a482-bdea2bc4294e

Com efeito, nos casos de prisão em flagrante por tráfico de drogas, a conversão em
prisão preventiva pode ser decretada quando a gravidade concreta da conduta se evidencia
em fatores como a quantidade e a natureza da substância apreendida, a forma de
acondicionamento ou a presença de instrumentos destinados à comercialização,
circunstâncias que revelam maior potencial lesivo da conduta e indicam periculosidade do
agente, ultrapassando a mera gravidade abstrata do delito.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO
DE DROGAS E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO.
ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO.
GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS. INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO
REITERADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. SEGREGAÇÃO
DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
DESPROPORÇÃO EM RELAÇÃO À POSSÍVEL PENA A SER APLICADA.
PROGNÓSTICO
INVIÁVEL.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO
NÃO PROVIDO.
[...]
3. O entendimento da Suprema Corte é no sentido de que "Se as circunstâncias
concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do
agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção
da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes
boas provas da materialidade e da autoria" (HC n.
Relatora Ministra
126.756/SP,
ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em
publicado em
.
23/6/2015,
16/9/2015)
Prisão preventiva, no caso vertente, devidamente justificada para a garantia da ordem
pública, nos termos do
do CPP.
art. 312
4. Ademais, "É pacífico o entendimento no sentido de que as circunstâncias
fáticas do crime, como a quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva
dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem
servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a
periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em
"(AgRg no HC n.
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
liberdade.
787.386/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJe
.
13/12/2022,
19/12/2022)
[...]
7. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.
8. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
957.245/SC,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
12/2/2025,
18/2/2025.

Igualmente, quando presentes os requisitos do
a imposição da prisão preventiva
art. 312,
é medida de rigor, independentemente de condições pessoais favoráveis do agente,
mostrando-se inadequadas medidas cautelares diversas do
quando a custódia
art. 319
provisória apresentar fundamentação concreta.
Nesse sentido, "A presença de condições pessoais favoráveis não impede a imposição da
prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais" (AgRg no HC n. 990.311/SP,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN
22/4/2025,
de
).
30/4/2025.
Ademais, "tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da
prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas"
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
965.960/SP,
julgado em
DJEN de
.
5/3/2025,
10/3/2025)
Documento eletrônico VDA54335859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 23/02/2026 15:14:36
Código de Controle do Documento: 5352db88-c431-42c6-a482-bdea2bc4294e

Ante o exposto, não conheço do
.
habeas corpus

Em que pese o esforço argumentativo da defesa, a decisão deve ser mantida
por seus próprios e jurídicos fundamentos, não havendo motivo para solução diversa.
Como consta da decisão agravada, verifica-se que a prisão preventiva foi
decretada mediante fundamentação idônea, lastreada na gravidade concreta da conduta
imputada – apreensão de 10 kg de maconha e balança de precisão – circunstância
indicativa de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da
periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da
medida extrema na hipótese.
É entendimento pacífico nesta Corte Superior que, embora não sirvam fundamentos
genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta
judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no
caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade das
drogas apreendidas. Nesse sentido: AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio
786.689/SP,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no HC n.
13/2/2023,
15/2/2023;
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
776.330/SP,
13/2/2023,
DJe de
AgRg no RHC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
16/2/2023;
173.924/MG,
julgado em
DJe de
7/2/2023,
14/2/2023.
Igualmente, quando presentes os requisitos do
a imposição da prisão
art. 312,
preventiva é medida de rigor, independentemente de condições pessoais favoráveis do agente,
mostrando-se inadequadas medidas cautelares diversas do
quando a custódia provisória
art. 319
apresentar fundamentação concreta.
Nesse sentido, "A presença de condições pessoais favoráveis não impede a
imposição da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais" (AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
990.311/SP,
22/4/2025,
DJEN de
).
30/4/2025.
Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia
cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que
insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
7/3/2023,
AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
13/3/2023;
771.854/ES,
Turma, julgado em
DJe de
AgRg no HC n.
relator Ministro
6/3/2023,
9/3/2023;
785.639/PR,
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe de
AgRg no RHC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
10/3/2023;
172.667/SC,
Turma, julgado em
DJe de
6/3/2023,
9/3/2023.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54335859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 23/02/2026 15:14:36
Código de Controle do Documento: 5352db88-c431-42c6-a482-bdea2bc4294e

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.028.373 / SC
Número Registro: 2025/0311510-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50029882020258240508 50586772120258240000
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RODOLFO BERNARDO WARMELING
ADVOGADOS : RODOLFO BERNARDO WARMELING - SC063142
GUILHERME HENRIQUE WARMELING - SC075374
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: THIAGO SILVEIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : THIAGO SILVEIRA (PRESO)
ADVOGADOS : RODOLFO BERNARDO WARMELING - SC063142
GUILHERME HENRIQUE WARMELING - SC075374
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Documento eletrônico VDA54689546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:12:46
Código de Controle do Documento: 14332010-4ee8-4804-9e45-c2e1b13bcb4e

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54689546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:12:46
Código de Controle do Documento: 14332010-4ee8-4804-9e45-c2e1b13bcb4e